Tribunal: TJSP
Processo: 2232614-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Empresa em recuperação judicial – Exceção de pré-executividade – Ausência de ato constritivo a justificar suspensão do processo (tema 987 do STJ) – Atos constritivos, porém, na execução fiscal que podem inviabilizar a recuperação judicial da executada – Competência do Juízo falimentar. RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.
"As execuções fiscais

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Empresa em recuperação judicial – Exceção de pré-executividade – Ausência de ato constritivo a justificar suspensão do processo (tema 987 do STJ) – Atos constritivos, porém, na execução fiscal que podem inviabilizar a recuperação judicial da executada – Competência do Juízo falimentar. RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.
"As execuções fiscais ajuizadas em face da empresa em recuperação judicial não se suspenderão em virtude do deferimento do processamento da recuperação judicial, ou seja, a concessão da recuperação judicial para a empresa em crise econômico-financeira não tem qualquer influência na cobrança judicial dos tributos por ela devidos. Embora a execução fiscal, em si, não se suspenda, são vedados atos judiciais que reduzam o patrimônio da empresa em recuperação judicial, enquanto for mantida essa condição. Isso porque a interpretação literal do art. 6o, § 7o, da Lei 11.101/05 inibiria o cumprimento do plano de recuperação judicial previamente aprovado e homologado, tendo em vista o prosseguimento dos atos de constrição do patrimônio da empresa em dificuldades financeiras" (STJ, CC 116213/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 28/09/2011, DJe 05/10/2011).